Tribunal: STJ
Processo: 2215331-67.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997297 - SP(2025/0270281-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO
: SEBASTIANA SAMPAIO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES SILVA - RJ176970
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d34dc191-92c4-4092-828e-491d9f14a023

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997297 - SP(2025/0270281-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO
: SEBASTIANA SAMPAIO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES SILVA - RJ176970
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do recurso especial porque a revisão do acórdão recorrido demandaria a
revisão de fatos e de provas (fls. 144/146).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não depende da revisão de
fatos e de provas presentes nos autos (fls. 152/156).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 160/165).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55102822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:13
Código de Controle do Documento: 7ddd926f-8b4b-458b-927c-7093d9f61e64

VOTO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE
SEBASTIANA SAMPAIO, em que se insurgiu contra a decisão monocrática (fl. 86 dos
autos principais), prolatada nos autos de origem de numeração 1013411-
74.2024.8.26.0577, que havia indeferido seu pedido de gratuidade da justiça.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou que o "espólio
recorrido é proprietário de três imóveis, conforme consta das próprias Primeiras
Declarações, sendo que um deles era objeto de locação, gerando renda através de
" (fl. 75).
aluguéis
Além disso, afirmou que a "mera alegação de ausência de liquidez imediata
não é suficiente para a concessão do benefício, uma vez que o espólio possui
" (fl. 75).
patrimônio considerável e tinha fonte de renda advinda de aluguéis
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, esclareceu que, embora as
primeiras declarações indicassem três bens imóveis deixados pela
, não havia
de cujus
demonstração de liquidez suficiente para suportar custas e despesas processuais, e
que não procedia a alegação de recebimento de aluguéis, pois o imóvel de onde
adviriam tais rendimentos – objeto dos autos principais – aparentemente tinha sido
demolido e, mesmo antes da demolição, os aluguéis já não vinham sendo pagos;
assim, entendeu que não havia comprovação de liquidez imediata do patrimônio do
espólio (fl. 59).
Dessa forma, está correta a decisão que não conheceu do recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ, uma vez que, para infirmar as conclusões da decisão
recorrida, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:13
Código de Controle do Documento: 7ddd926f-8b4b-458b-927c-7093d9f61e64

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.297 / SP
Número Registro: 2025/0270281-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10134117420248260577
20240000932079
20250000501508
22153316720248260000
2215331672024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO
: SEBASTIANA SAMPAIO
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE RODRIGUES SILVA - RJ176970
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO
: SEBASTIANA SAMPAIO
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE RODRIGUES SILVA - RJ176970
Documento eletrônico VDA55854541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: 691cd324-025b-4733-b105-bbe0cef46f5f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: 691cd324-025b-4733-b105-bbe0cef46f5f